Tribunal: TJSP
Processo: 0000070-94.2018.8.26.0613
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286163
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000070-94.2018.8.26.0613, da Comarca de Mococa, em que são apelantes
LUCAS VIANA DE OLIVEIRA, ADENILSON GONÇALVES DA SILVA, ANA
CLAUDIA VIANA DE OLIVEIRA, NARA KELY VIANA DE OLIVEIRA e SABRINA
FERREIRA DE AZEVEDO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000070-94.2018.8.26.0613 -Voto no
2
VOTO No 41.785
APELAÇÃO No 0000070-94.2018 Mococa
APELANTES: SABRINA FERREIRA DE AZEVEDO
NARA KELY VIANA DE OLIVEIRA
ANA CLÁUDIA VIANA DE OLIVEIRA
ADENILSON GONÇALVES DA SILVA
LUCAS VIANA DE OLIVEIRA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 1.084/1.104, cujo relatório se adota,
do Juízo da 2a Vara Judicial da Comarca de Mococa, Sabrina Ferreira
de Azevedo, Nara Kely Viana de Oliveira, Ana Cláudia Viana de
Oliveira, Adenilson Gonçalves da Silva e Lucas Viana de Oliveira, por
infração aos artigos 33, “caput”, e 35, ambos da Lei no 11.343/06,
foram condenados, cada um, à pena de oito (08) anos de reclusão,
em regime fechado, e um mil e duzentos (1.200) dias-multa, no valor
mínimo legal.
Inconformados, recorreram os réus postulando a absolvição
sob o argumento de fragilidade probatória. Subsidiariamente,
pretendem a desclassificação dos fatos para a figura do artigo 28 da
Lei de Drogas. Pleiteiam, ainda, a redução da reprimenda imposta, a
fixação do regime aberto e que as respectivas penas privativas de
liberdade sejam convertidas em restritivas de direitos. Sabrina pede,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000070-94.2018.8.26.0613 -Voto no
3
ainda, a restituição do veículo apreendido (fls. 1169/1179, 1181/1193,
1224/1248, 1353/1377 e 1381/1399).
As contrarrazões foram apresentadas.
O ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de fls.
1508/1512, opinou pelo improvimento dos apelos.
É O RELATÓRIO.
E os apelos não comportam mesmo provimento, nos termos
do muito bem lançado Parecer do eminente Procurador de Justiça,
Dr. Álvaro Busana, em sua lúcida manifestação.
A r. sentença, ao condenar os réus, bem analisou todo o
conjunto probatório produzido que realmente os compromete.
Materialidade do fato:
Com efeito, a materialidade do fato restou bem comprovada
pelos autos de prisão em flagrante, de exibição e apreensão, boletim
de ocorrência, bem como pelos laudos de constatação e de exame
químico-toxicológico. Assim é que as substâncias encontradas e
apreendidas foram devidamente submetidas à perícia, quando o
“expert”, subscritor do laudo, identificou-as como sendo “cocaína” e
“crack”, entorpecentes que causam dependência física ou psíquica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000070-94.2018.8.26.0613 -Voto no
4
Autoria:
A autoria é induvidosa.
Os réus, Sabrina, Nara Kely, Ana Cláudia e Adenilson, na
fase administrativa, é bem verdade, permaneceram silentes. Lucas,
por sua vez, admitiu a propriedade das drogas.
No contraditório, Sabrina negou a prática dos fatos. Afirmou
conhecer as acusadas Nara e Ana Cláudia, explicando que estavam
na residência desta última quando foram detidas, onde também
estava o corréu Lucas, mas ela nada esclareceu sobre o
entorpecente encontrado em sua posse. Afirmou que o outro agente,
Adenilson, chegou na casa antes dos policiais (mídia digital).
Nara Kely, por sua vez, negou ter praticado qualquer delito.
Explicou que é irmã de Lucas e Ana Cláudia e que estava em sua
casa junto com os demais (mídia digital).
Ana Cláudia, esposa do corréu Adenilson e irmã de Nara
Kely e Lucas, narrou que, no dia dos fatos, havia saído de sua casa e
ao retornar, junto com as demais agentes, encontrou seu irmão
Lucas, explicando que, em seguida, a Polícia chegou ao local e
deteve todos em flagrante, nada disse sobre a droga encontrada no
em sua residência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000070-94.2018.8.26.0613 -Voto no
5
Lucas, no contraditório, admitiu a propriedade das drogas
apreendidas na casa de Ana Cláudia e Adenilson, esclarecendo que
estava sozinho em um dos quartos da residência de sua irmã, Ana
Cláudia, e que estava preparando drogas para posterior venda. As
demais acusadas estavam em outro cômodo e Adenilson chegou
depois ao local. Disse que os demais acusados não tinham qualquer
conhecimento de que ele praticava o nefasto comércio, preparando
drogas para posterior venda, no a residência de Ana Cláudia e
Adenilson.
Adenilson, por sua vez, no contraditório, contou que ao
chegar à sua casa encontrou Lucas, que estava embalando drogas,
sendo que ele afirmou que iria chamar a polícia, mas, em seguida, os
milicianos ingressaram no imóvel e deteve todos em flagrante. Negou
ter praticado qualquer delito (mídia digital).
Contudo, os policiais militares Marcos Henrique e Richard,
em Juízo, relataram que receberam denúncia anônima, indicado que
a ré Sabrina, utilizando o seu veículo, estaria indo até a residência de
Ana Cláudia, na Rua Gino Barone, levando drogas para serem
preparadas para posterior venda. Dirigiram-se para o endereço
indicado e logo avistaram o carro de Sabrina estacionado na
garagem. Ingressaram no imóvel e, então, avistaram Sabrina, Ana

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000070-94.2018.8.26.0613 -Voto no
6
Cláudia, Lucas, Adenilson e Nara Kely juntos, no mesmo cômodo,
sentados no chão, sendo que eles estavam preparando as “pedras de
crack”, dividindo em porções individuais, para a posterior venda.
Asseveraram ter encontrado no local um prato, uma balança de
precisão, um martelo, que é utilizado para “picar a droga”, uma faca,
além de sacos plásticos que são utilizados para embalar drogas e
seis aparelhos de telefones celulares. No cômodo onde estavam
todos os réus localizara as substâncias entorpecentes apreendidas
cinco grandes “pedras de crack”, além de outras cento e vinte e seis
porções da mesma droga, já individualizadas, pronta para a
comercialização. Narraram que, então, dirigiram-se para a casa de
Lucas, onde, então, encontraram noventa e cinco (95) pinos de
“cocaína”, além de duas grandes pedras de “crack” e o vinte e três
(23) “pedras da mesma droga”, já individualizadas, semelhantes
aquelas encontradas na residência de Ana Cláudia e Adenilson. Já na
casa de Sabrina, localizaram a quantia de R$ 820,00, em notas
miúdas, e com o Adenilson foi encontrado o valor R$ 315,00, também
em notas diversas. Aduziram, por fim, que Sabrina, Lucas, Nara e
Ana Cláudia já eram conhecidos dos meios policiais, indicando que
Sabrina era responsável por trazer as drogas de Ribeirão Preto para,
após serem preparadas e embalados pelos demais agentes, posterior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000070-94.2018.8.26.0613 -Voto no
7
distribuição na cidade de Mococa (mídia digital).
Como visto, a tentativa dos acusados de tentar imputar a
prática criminosa exclusivamente a Lucas não prospera, visto como
não é razoável que ele estive sozinho na residência de Adenilson e
Ana Cláudia, sem qualquer autorização destes, com elevadíssima
quantidade de entorpecentes, consoante afirmaram as testemunhas,
até porque no local foram apreendidos diversos petrechos para
embalar drogas, a saber: uma balança de precisão, um martelo, que
era utilizado para “picar” a droga, além de diversos invólucros
plásticos. De se observar, ainda, que estes réus, na fase
administrativa, não apresentaram qualquer versão para a existência
de razoável quantidade de drogas em sua residência.
E não há que se negar validade às palavras dos agentes
públicos, especialmente quando no exercício de suas relevantes
funções.
Nesse sentido a jurisprudência é mansa e pacífica:
“A simples condição de policial não impede ou torna
suspeito o seu testemunho como meio de prova para
crime de tráfico de entorpecente, pois sua palavra
deverá ser avaliada no contexto de um exame global no
quadro probatório” (TJSP AP 4a C. Rel. Emeric Levai
j. 01.04.97 RT 742/615).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000070-94.2018.8.26.0613 -Voto no
8
***
“Os testemunhos de policiais destacados para a
realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo
motivo
para
que
sejam
considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento da
verdade ou que estão em desconformidade com o
restante da prova” (Apelação no 1.364.617/5 Itapecerica
da Serra 12a Câmara Relator: Luis Ganzerla 1o.3.2004
V.U.).
A testemunha Maria Aparecida declarou, em Juízo, que é
vizinha de Ana Cláudia e Adenilson, mas soube dos fatos pela
“internet”. Elisabete Gonçalves declarou que é irmã de Adenilson e
cunhada de Ana Cláudia, mas não presenciou a prisão dos réus. As
testemunhas defensivas, portanto, nada de relevante acrescentaram
ao conjunto probatório (mídia digital).
Traficância:
Não há dúvida de que os réus guardavam e tinham em
depósito as drogas apreendidas cocaína e “crack” , para o fim de
vendê-las ou para servir ao consumo de terceiros, conforme já foi
confirmado
pelos
depoimentos
dos
policiais
militares.
O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000070-94.2018.8.26.0613 -Voto no
9
comportamento dos réus, a elevada quantidade e variedade das
drogas apreendidas, além dos diversos petrechos para preparo e
embalo da droga, são mesmo seguros indicativos de tráfico.
Por tudo isso, não há que se falar em desclassificação para
o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06. As circunstâncias
evidenciam o tráfico e, mesmo sendo usuário, o acusado pode,
igualmente, como é sabido, ser traficante.
“TÓXICOS
(...) o fato de ser usuário de droga não
exclui a sua também condição de traficante.” (Processo:
1468317/9
Apelação
TACRIM
Relator: Cardoso
Perpétuo
13a Câmara
Julg.: 31/03/2005
Votação
Unânime Rolo/ Flash: 3004/475J.).
Associação para o tráfico
E o crime de associação para o tráfico é indiscutível.
As provas são mais do que suficientes para a condenação
pelo delito do artigo 35, “caput,” da Lei de Drogas. A prova produzida
leva à conclusão de que entre Sabrina, Nara Kely, Ana Cláudia,
Adenilson e Lucas havia uma associação, estável e permanente, para
o cometimento constante do crime de tráfico ilícito de entorpecentes,
tanto é que eles guardavam as drogas em diversos locais, sendo que
Sabrina era a responsável por trazer os entorpecentes de outra urbe
para ser distribuída, mas após ser divididas em porções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000070-94.2018.8.26.0613 -Voto no
10
individualizadas, atividade que era realizada por todos os agentes.
Entre os acusados havia clara divisão de tarefas, tanto é que
foi Sabrina quem trouxe as drogas, que ficou acondicionada em dois
imóveis, parte na residência de Lucas e parte na de Ana Cláudia e
Adenilson, para posterior distribuição em alguns bairros de Mococa,
observando-se que tal atividade era estável e permanente.
Todos os acusados estavam envolvidos no tráfico ilícito de
entorpecentes. Assim é que não paira dúvida alguma de que eles
estavam realmente associados, de forma permanente, para a prática
do tráfico ilícito de entorpecentes, sendo mesmo de rigor suas
condenações, tal como se deu.
Pena e Regime Prisional:
As penas foram fixadas com justo critério não admitindo,
pois, qualquer alteração.
As bases, para todos os réus, foram corretamente
estabelecidas nos mínimos legais.
Na segunda fase, verifica-se que apesar da incidência da
atenuante etária em favor de Lucas, não pode ela, nesta fase, ser
reduzida aquém do mínimo, nos termos da Súmula no 231 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da circunstância
atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000070-94.2018.8.26.0613 -Voto no
11
mínimo legal”.
E, por fim, na derradeira fase, os réus não fazem jus à
aplicação do § 4o, do artigo 33 da Lei de Drogas, vez que eles se
dedicam às atividades criminosas, vivendo, pois, do nefasto comércio.
Eles faziam do tráfico praticamente seu “meio de vida”, ou seja,
dedicava-se às atividades criminosas, tanto é que na residência de
Ana Cláudia e Adenilson, onde os demais agentes estavam dividindo
as drogas em porções menores, foram encontrados diversos
petrechos para tal atividade, observando-se, ainda, que Sabrina era
responsável por trazer os entorpecentes “cocaína” e “crack” de
outra cidade para preparo e posterior distribuição, o que impede, por
óbvio, a aplicação do redutor. Demais, a associação dos agentes,
indicativa de dedicação às atividades criminosas, afasta, por si só, a
possibilidade da incidência de tal benesse.
As penas, portanto, não comportam qualquer reparo.
D ́outra face, o regime imposto inicial fechado é o único
que se coaduna com a gravidade do crime praticado pelos apelantes,
não só por previsão legal, embora, atualmente, não obrigatório

artigo 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90, com a redação dada pela Lei no
11.464/07 como, também, pela gravidade do crime, de catastróficas
consequências à saúde pública, e responsável, também, pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000070-94.2018.8.26.0613 -Voto no
12
desagregação familiar e social.
Logo, soa, no mínimo, incongruente a fixação de regime
diverso do fechado para o crime de tráfico de drogas.
Há, como é de sabença, crimes graves, mas que não são
tidos como hediondos, como, por exemplo, o de roubo agravado, o de
homicídio simples, dentre outros. Mesmo o tráfico de drogas,
considerado o § 4o, do artigo 33 da respectiva Lei Especial, é, sem
dúvida, crime grave.
Mas há os considerados hediondos.
Hediondo quer significar horrendo, gravíssimo, repulsivo,
absolutamente intolerável.
Ora, sendo assim, como aplicar-se para um crime hediondo,
como o tráfico de entorpecentes, regime que não o inicial fechado?
O traficante, perante a lei penal tal como está em vigor, é
tido como um pária da sociedade, que destrói, não só a saúde das
pessoas, especialmente a dos jovens, deixando muitos deles
incapacitados para estudar ou mesmo trabalhar, pois é sabido que a
cocaína e o “crack”, por exemplo, além de causarem dependência,
destroem os neurônios, como ainda arrasam os patrimônios das
famílias, com gastos desmesurados com tratamentos e internações, e
o que é pior: com mínimas chances de recuperação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000070-94.2018.8.26.0613 -Voto no
13
A sociedade não tolera o traficante, não podendo o Poder
Judiciário fazer ouvidos moucos ao clamor social.
O legislador, com a edição da Lei no 11.343/06, passou a
punir o tráfico de forma mais severa exatamente porque o Poder
Legislativo percebeu, sentiu que o tecido social estava se esgarçando
cada vez mais e que os valores deveriam ser preservados.
Uma sociedade repleta de viciados e dependentes é uma
sociedade que caminha a passos largos para sua própria destruição
com o prejuízo de todos, menos dos traficantes que, com o dinheiro e
patrimônio amealhados de forma criminosa, poderão deixar o País e
mudarem-se para outros lugares, onde, com certeza, passarão a
destroçar outras sociedades, outras inúmeras famílias.
Em suma, a sociedade e o Brasil como um todo é o que
menos os preocupa.
O Poder Judiciário tem que, igualmente, dar o exemplo, tal
como procedeu o Legislativo.
Bem porisso que a substituição por restritivas de direito é
absolutamente inadmissível.
Como aplicar ao traficante, por exemplo, a prestação de
serviços à comunidade se ele, exatamente, não presta serviço social
algum. Ao contrário, só destrói a sociedade em que ele vive!

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000070-94.2018.8.26.0613 -Voto no
14
O tráfico de entorpecentes, por se tratar de crime equiparado
aos hediondos, não admite a pretendida substituição. Tanto é que a
lei penal até previa o regime inicial fechado, numa demonstração de
que se trata de crime gravíssimo.
Mas, mesmo que, em alguns casos, possa não ser mais
considerado hediondo, ainda assim o crime de tráfico é sempre muito
grave, comportando, dessarte, o regime inicial fechado, não sendo
admitida a substituição de pena, mesmo nos casos de aplicação do §
4o, do artigo 33 da Lei de Drogas. Em liberdade, ou mesmo em
regime prisional mais ameno, especialmente o aberto, óbvio que o
agente irá continuar exercendo o nefando comércio. Nem a mais
ingênua das pessoas iria acreditar no contrário!
Com o pedido de alteração do regime prisional, de inicial
fechado para o intermediário, pretende a defesa, na verdade, a
detração penal. Todavia, as questões atinentes à progressão de
regime e à detração penal, neste momento, competem ao Juízo das
Execuções Penais, sob pena de haver supressão de um Grau de
Jurisdição, sem contar que se desconhece a situação do réu na
prisão.
Igualmente, não vinga o pedido de restituição dos bens
apreendidos, ex vi do artigo 63 da Lei no 11.343/06.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000070-94.2018.8.26.0613 -Voto no
15
É óbvio que o veículo não pode ser restituído, eis que, não
há dúvida de que era utilizado para o tráfico.
Dessarte, nega-se provimento aos apelos, restando mantida,
integralmente, a r. sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos, aqui também adotados, e, ainda, nos termos do artigo
252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator